Tribunal: TJPA
Processo: 0817481-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817481-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: ANA CLEA ARAUJO RODRIGUES, EDSON ARAUJO RODRIGUES, ERALDO ARAUJO RODRIGUES, ADRIANA ARAUJO RODRIGUES, JONAS ARAUJO RODRIGUES, JOELSON ARAUJO RODRIGUES, ELIODEA RODRIGUES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PREFERÊNCIA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bruno Siqueira de Oliveira Rodrigues contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de inventário, nomeou a viúva-meeira Ana Cléa Araújo Rodrigues como inventariante, nos termos da ordem preferencial do art. 617, I, do CPC. O agravante pleiteia a nomeação de inventariante judicial, alegando marginalização afetiva e patrimonial por parte da meeira e seus filhos, bem como a existência de animosidade entre os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de conflitos entre os herdeiros justifica a nomeação de inventariante judicial em detrimento da meeira, contrariando a ordem de preferência estabelecida no art. 617 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de inventariante deve observar a ordem de preferência do art. 617 do CPC, que confere primazia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que convivia com o falecido ao tempo da morte.

A mera existência de animosidade entre os herdeiros não constitui, por si só, motivo suficiente para afastar a meeira da inventariança, salvo se demonstrada a prática de atos que prejudiquem a administração do espólio, o que não restou comprovado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a substituição do inventariante natural por um inventariante judicial somente se justifica em situações excepcionais, quando evidenciada a impossibilidade de administração adequada do espólio, o que não se verifica no caso concreto.

Alegações de fraude patrimonial e transferências indevidas de bens devem ser analisadas no próprio processo de inventário, por meio dos mecanismos processuais adequados, como impugnação de bens arrolados ou pedido de colação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de inventariante deve seguir a ordem de preferência estabelecida no art. 617 do CPC, salvo comprovada impossibilidade de administração adequada do espólio pelo inventariante natural.

A animosidade entre os herdeiros não é, por si só, fundamento suficiente para afastamento do inventariante nomeado.

Alegações de fraude patrimonial devem ser discutidas no curso do inventário por meio dos mecanismos processuais adequados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 617 e 622.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1414100/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30/10/2023, DJe 09/11/2023; TJ-PA, AI 08174765120238140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
tendo como ora agravado
ANA CLEA ARAÚJO RODRIGUES; JOELSON ARAÚJO RODRIGUES; EDSON ARAÚJO RODRIGUES; ERALDO ARAÚJO RODRIGUES; ADRIANA ARAÚJO RODRIGUES; JONAS ARAÚJO RODRIGUES.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, contra decisão interlocutória do MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da INVENTÁRIO DE PARTILHA (proc. nº. 0809082- 25.2023.8.14.0301), tendo como agravados
ANA CLEA ARAUJO RODRIGUES E OUTROS
.

Em breve síntese da inicial, o agravante propôs a ação arrulhes, dentre outros pedidos solicitou a sua nomeação como inventariante.

Em decisão interlocutória, por entender que existe conflito de interesse entre os herdeiros, num primeiro momento, decidiu o juízo primevo por nomear um inventariante judicial.

Todavia, ao analisar as alegações formuladas pela viúva, e dos demais argumentos deduzidos pela meeira e pelos herdeiros, bem como a ordem preferencial do art. 617, I, chamou o processo a ordem e tornou sem efeito decisão de ID. 94452912 (autos originais) a qual nomeou um inventariante judicial e determinou a substituição do atual inventariante pela Sra. ANA CLÉA ARAÚJO RODRIGUES, por entender que pelo grau de parentesco que mantinha com o
de cujus
a mesma poderá atuar no encargo de maneira mais efetiva (ID. 102267941 - autos originais).

Contra esta decisão se insurge o autor no presente Agravo de Instrumento (ID

16830777).

Em suas razões recursais, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

Aduz o agravante que sofreu um processo de marginalização afetiva e patrimonial protagonizada principalmente pela meeira (nomeada inventariante) e seus filhos, promovendo verdadeira exclusão do referido, de modo que pretendem perpetuar também no processo de inventário tal situação.

Sendo assim, requer a nomeação judicial de inventariante, a fim de coibir a escalada de animosidade entre os herdeiros.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.

Sustenta, ainda, que o rol expresso do art. 617 do CPC, não é taxativo, absoluto, e comporta mitigação, uma vez que o mister da inventariança pressupõe alguns requisitos, os quais não se encontram na pessoa da viúva-meeira.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de id. 17626995 foi concedido o benefício da justiça gratuita, bem como, foi indeferida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 18039173) refutou-se os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito (id. 18530329).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

A questão controvertida cinge-se à legalidade da nomeação da meeira como inventariante e à eventual necessidade de um inventariante judicial, considerando as alegações de animosidade entre os herdeiros.

O art. 617 do CPC estabelece uma ordem de preferência para a nomeação de inventariante, atribuindo primazia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que convivia com o falecido ao tempo de sua morte:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

No caso concreto, não há elementos que justifiquem o afastamento da meeira da inventariança, pois:

A nomeação seguiu a ordem do art. 617 do CPC, sendo a meeira a primeira na linha de preferência;

A animosidade entre os herdeiros não é suficiente, por si só, para afastar a meeira do encargo, salvo se demonstrada a prática de atos de gestão patrimonial prejudiciais ao espólio, o que não restou provado nos autos;

O simples fato de o agravante alegar ter sido marginalizado não é suficiente para impedir que a meeira exerça a inventariança, cabendo-lhe impugnar atos específicos nos autos do inventário, se for o caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a nomeação de inventariante judicial somente se justifica em casos excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de administração adequada do espólio pelo inventariante natural:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO . REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. ANIMOSIDADE EXCESSIVA. GRAVE OMISSÃO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação, devendo ser afastada, pois, a violação do art . 1.022 do CPC. 2. A ordem de nomeação do inventariante não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e a alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto . Precedentes. 3. O STJ possui firme entendimento de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida. 4 . No caso, a Corte de origem afastou a inventariante do cargo e nomeou inventariante dativo, com base no poder geral de cautela, por razões relacionadas às peculiaridades do processo, notadamente a manifesta litigiosidade existente entre as partes. Ademais, a par da animosidade excessiva, houve grave vício de omissão da inventariante ao não apresentar as primeiras declarações mesmo após passados 7 (sete) anos da abertura do inventário, situação que acarreta a aplicação do art. 622, I, do CPC: "O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações."5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1414100 SP 2018/0314753-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

No presente caso, não há prova de que a meeira esteja descumprindo seus deveres ou agindo de maneira prejudicial ao espólio. Pelo contrário, sua nomeação garante a administração dos bens por alguém que conviveu diretamente com o falecido e tem maior conhecimento da situação patrimonial.

O agravante ainda alega que houve fraude patrimonial, com transferências indevidas de bens, mas tais alegações devem ser analisadas dentro do processo de inventário, por meio das vias adequadas, como a impugnação de bens arrolados ou pedido de colação.

Neste sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E COBRANÇA DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remoção de inventariante e de cobrança de aluguéis por uso exclusivo de imóvel do espólio. O agravante alega que o inventariante não apresentou as primeiras declarações e utiliza o imóvel de forma exclusiva sem pagamento de aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de apresentação das primeiras declarações e o uso exclusivo do imóvel justificam a remoção do inventariante; (ii) se há fundamento para a cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel inventariado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A remoção do inventariante é medida extrema, aplicável apenas em situações de grave descumprimento das funções previstas no art. 622 do CPC. Não há nos autos provas suficientes que justifiquem tal medida.

4. A cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum entre herdeiros só é cabível mediante prova de que os demais foram impedidos de exercer seus direitos sobre o bem, o que não foi comprovado. Segundo a jurisprudência do STJ, o arbitramento de aluguéis só é possível após o trânsito em julgado da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
A remoção de inventariante exige prova inequívoca de descumprimento grave das funções estabelecidas no art. 622 do CPC/2015.
A cobrança de aluguéis por uso exclusivo de imóvel inventariado somente é possível após o trânsito em julgado da partilha, conforme jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 622.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1952149/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 08/08/2022. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08174765120238140000 21933117, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. REJEIÇÃO. FATOS NARRADOS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE ENSEJAR A REMOÇÃO PRETENDIDA, DADA A AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA OU ÍMPROBA QUE AUTORIZA A DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE
, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO DO MAGISTRADO A QUO QUE NÃO VISLUMBROU A NECESSIDADE DE REMOÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 622 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-CE - AI: 06277147220228060000 São Benedito, Relator.: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 11/04/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023) (Grifo nosso)

Dessa forma, não se justifica a substituição da meeira por um inventariante judicial, uma vez que não há elementos concretos que indiquem prejuízo à administração do espólio ou violação dos interesses dos herdeiros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/04/2025